Tribunal: TJSP
Processo: 2085216-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Previdência privada. Denúncia unilateral do contrato feita pela entidade de previdência. Pedido de manutenção do contrato nos moldes inicialmente ajustados. Perigo de dano e probabilidade do direito devidamente identificados no caso concreto. Requisitos do artigo 300 do CPC devidamente preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido.